Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1. A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória, uma vez que a decisão antes atacada perdeu sua eficácia, e a prisão, desde então, decorre de novo título, não impugnado nesta ação mandamental.
2. Habeas corpus julgado prejudicado.